Tribunal: CARF
Processo: 10380.012055/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.012055/2008-54 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
3201-010.425 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2023 Embargante
Embargante
CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Confirmada omissão
no julgado embargado, os aclaratórios devem ser acolhidos, para que seja
promovida a necessária integração do julgado.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes, com a rejeição da preliminar de
nulidade arguida em sede de Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012055/2008-54
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012055/2008-54

Relatório
Tratam-se de tempestivos Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, em
face do Acórdão no 3201-007.633, desta 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 3a Seção do
CARF, proferido em sessão de 15/12/2020 de minha relatoria, cuja ementa abaixo se transcreve:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DO
CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Assim dispõe a Súmula CARF no 01, de natureza vinculante para a
Administração Tributária, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Alega a Embargante a existência de omissão e obscuridade, sendo necessário que
o Colegiado se manifeste.
Os Embargos Declaratórios aduzem a ocorrência dos vícios de omissão e
obscuridade nos seguintes termos:
“Segundo a decisão embargada, tendo em vista a identidade de objeto entre a ação
judicial e a matéria aqui debatida, necessário se faz a imposição da Súmula CARF no 1
que assim dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de oficio,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
No entanto, verifica-se que a entidade alegou que, conforme se constata do Auto de
Infração, da Notificação Fiscal e do Termo de Encerramento, o lançamento foi realizado
de forma confusa, sem a clareza necessária, sem a descrição do fato gerador, com
informações imprecisas, o que findou por cercear o direito de defesa.
Na realidade, desde a impugnação apresentada que se levou ao conhecimento do
contencioso administrativo que não há no lançamento sequer a sua motivação. No
corpo do Auto de Infração, não há referência maior da descrição dos fatos.(...)
(destaques não originais).
Diante de todo o exposto, a postulante, reitera os argumentos apresentados no Recurso
Voluntário, e pleiteia que sejam sanadas as obscuridades e omissões apresentadas e,
assim, seja julgado procedente os presentes embargos, com efeitos modificativos, para
declarar a nulidade do auto de infração.”
Os embargos foram devidamente admitidos pelo Sr. Presidente da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, conforme a seguir:
“Em uma visita ao autos pode-se constatar que a preliminar de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa foi arguida desde a Impugnação, tendo sido
apreciada pela decisão de primeira instância e reiterada no Recurso Voluntário, tal como
relatado.
Depreende-se da decisão embargada, que quanto à matéria de mérito foi aplicada a
SÚMULA No 1, em razão da constatação de concomitância de pedidos nas esferas
administrativa e judicial.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012055/2008-54

Assim, tendo em vista que não foi conhecido o Recurso Voluntário em razão da
concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa e em face
dos argumentos articulados pela embargante, se evidencia ao menos preliminarmente,
omissão na apreciação da matéria preliminar arguida (nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa), bem como obscuridade, visto que não restou
demonstrado se a matéria não conhecida abrange também a preliminar de nulidade do
auto de infração, o que deve ser submetido à opinião soberana do colegiado.
Esclareça-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios de omissão e obscuridade com relação à matéria acima identificada,
nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do mérito
dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo colegiado. Apenas
não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como manifestamente
improcedentes (art. 65, § 3o do RICARF).
Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do Anexo II
do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração para apreciação, pelo
colegiado, da omissão e obscuridade suscitadas.
Encaminhe-se ao Conselheiro Relator, (Leonardo Vinicius Toledo de Andrade), para
inclusão em pauta de julgamento.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Os embargos são tempestivos e foram devidamente admitidos pelo Sr. Presidente
da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF.
A Embargante aduz que não fora apreciada a preliminar de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Efetivamente o lapso havido deve ser sanado, razão pela qual a matéria será
devidamente apreciada no presente voto.
Conforme relatado a Embargante aduziu em sede preliminar, que alegou,
conforme se constata do Auto de Infração, da Notificação Fiscal e do Termo de Encerramento,
que o lançamento fora realizado de forma confusa, sem a clareza necessária, sem a descrição do
fato gerador, com informações imprecisas, o que findou por cercear o direito de defesa.
No tema, não tem razão a Embargante.
A autuação fiscal preenche os requisitos legais de validade, pois está instruída
com todos os elementos necessários para tanto.
O Termo de Verificação Fiscal encartado no “volume 1” contém, em breve
síntese, as seguintes informações:
(i)
a ação fiscal foi determinada na “Operação 30217 - COFINS –
INSUFICIECIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO”, nos anos calendários de 2004 e
2005;
(ii)
a definição da Embargante como sendo uma associação civil sem fins
lucrativos, com sede e foro na e a identificação dos componentes fundadores ou efetivos;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012055/2008-54

(iii)
as finalidades da Embargante;
(iv)
a formação dos recursos da Embargante;
(v)
a existência da ação judicial no 2003.81.008353-4
(vi)
a legislação aplicável à espécie;
(vii)
situação fática verificada; e
(viii) conclusão.
Constam, ainda, do Termo de Verificação Fiscal que com base nos balancetes
extraídos dos livros contábeis foi elaborado demonstrativo das receitas mensais e que serviram
de base de cálculo da COFINS e que esses valores foram tributados e constituíram um crédito
tributário de R$ 1.499.498,94.
O processo está instruído também com o Termo de Início de Fiscalização e o seu
contexto.
A decisão recorrida proferida em 1a instância esclareceu:
“Segundo a impugnante, a autuação não descreve suficientemente a infração, resultando
óbice ao exercício da defesa.
Observa-se que a descrição do auditor fiscal não é das mais precisas, ao afirmar que “o
contribuinte recolheu/declarou com insuficiência a Contribuição...”(grifei).
Na realidade, o contribuinte não recolheu nem declarou coisa alguma a título de Cofins.
A questão é saber se essa imprecisão é suficiente para inviabilizar a compreensão da
imputação, de tal modo a constituir cerceamento ao direito de defesa, capaz de fulminar
de nulidade o lançamento.
Entendo que não.
A compreensão do conteúdo da imputação não se extrai apenas da descrição da infração
no respectivo auto, em especial, considerando-se uma parte isolada deste, mas de todos
os elementos que integram o processo, tais como: declarações, demonstrativos de
apuração, capitulação legal da infração, etc. No presente caso, os demonstrativos de
apuração e a própria DIPJ do sujeito passivo evidenciam com simplória clareza que a
infração imputada é a falta de recolhimento e de declaração da Cofins, conforme
períodos de apuração e bases de cálculo discriminadas no demonstrativo de fls. 5 e 6.”
Assim, não se sustenta a alegação de nulidade do Auto de Infração em decorrência
de supostamente o lançamento ter sido realizado de forma confusa, sem a clareza necessária, sem
a descrição do fato gerador, com informações imprecisas, o que findou por cercear o direito de
defesa.
No caso concreto, não há ofensa ao art. 10 do Decreto 70.235/1972 e inciso LV,
do art. 5o da Constituição Federal e art. 142 do Código Tributário Nacional.
Os fatos estão bem descritos no Auto de Infração com o devido enquadramento
legal, reportando-se aos demonstrativos, anexos e documentos.
Compreendo que no caso em apreço, nenhum prejuízo foi causado ao amplo
exercício do contraditório e ao regular direito de defesa.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
Auto de Infração, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado na
situação tratada, repita-se, que não houve nenhum prejuízo à defesa.
O CARF assim tem se pronunciado sobre a questão:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012055/2008-54

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a
indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas
fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
(...)” (Processo no 10711.722772/2013-66; Acórdão no 3301-011.616; Relator
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais; sessão de 13/12/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/04/2008, 09/05/2008, 10/06/2008, 01/07/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não
há que se falar em nulidade do Auto de Infração. (...)” (Processo no 10909.720364/2013-
62; Acórdão no 3401-010.325; Relator Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche; sessão
de 25/11/2021)
Diante do exposto, voto por acolher os embargos para sanar o vício apontado, sem
efeitos infringentes, com a rejeição da preliminar de nulidade arguida em sede de Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 276
DF CARF MF
Original